Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ÓBITO. DOENÇA PREEXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença (notadamente a invocada ausência de má-fé do segurado quando da contratação do seguro de vida), contrastando-os com os nela motivados, possibilitando, inclusive, o pleno contraditório.
2. Prevalece o entendimento de que a preexistência de doença não pode ser aferida somente com o preenchimento de uma declaração de saúde pelo segurado, sendo ônus da seguradora a realização de exames médicos prévios. Se não os faz, não pode alegar, depois, omissão do consumidor, quanto às enfermidades supostamente preexistentes.
3. A seguradora que não providencia a apuração da preexistência de doença do segurado ao tempo da contratação, até para o fim de resguardar-se de suposta má-fé, e tão somente se satisfaz com a declaração de saúde por ele firmada, aceita, desse modo, o risco do negócio de incluí-lo no rol de seus beneficiários, devendo arcar com obrigação de pagamento da indenização ao beneficiário do seguro de vida, no caso de morte do segurado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “tem reiteradamente afastado a má-fé do contratante de seguro de vida que omite, no questionário integrante da proposta, a preexistência de moléstia graves e até mesmo incuráveis quando este sobrevive por vários anos, aparentando estado de saúde e de vida praticamente normais” AgInt no AREsp 1.355.356/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe 27/8/2019.
5. O falecido manteve a moléstia sob controle e viveu normalmente por vários anos, vindo a óbito em razão, principalmente, do alcoolismo, conforme consignado pelo perito judicial.
6. Recurso conhecido e não provido.